Tribunal: CARF
Processo: 10183.000167/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.000167/2007-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.960 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA EULALIA DUARTE DINIZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 13/17), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$17.014,40 para
saldo de imposto a pagar de R$200,20. A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 16/12/2006, a NL foi objeto de impugnação, em
12/1/2007, às fls. 2/23 dos autos, na qual a contribuinte alegou que os rendimentos tidos por
omitidos seriam isentos, a teor do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000167/2007-16
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.960 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000167/2007-16

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 36/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS LEGAIS.
Os requisitos para o direito à isenção prevista no inciso XXXIII do artigo 39 do RIR são
que o contribuinte seja aposentado ou reformado ou pensionista e que o laudo médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ateste que a
moléstia está listada naquele inciso.
Recurso voluntário
A decisão recorrida foi encaminhada ao endereço constante do cadastro da
contribuinte, tendo sido devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, com aposição da
informação “falecida” (fl.45). Ato contínuo, a Unidade da Receita Federal do Brasil – RFB de
origem procedeu à intimação por edital (fl.46). Ao encaminhar a Carta Cobrança, a
correspondência foi devolvida novamente (fl.54).
Após solicitação de cópia do processo (fls.57/64), o inventariante do espólio da
contribuinte apresentou petição de fls. 65/66, alegando irregularidade quanto à ciência da decisão
proferida e requerendo a citação do inventariante.
A unidade da RFB de origem procedeu à intimação do espólio da contribuinte (fls.
115/116).
Ciente do acórdão de impugnação em 7/7/2010 (fl.117), o inventariante, em
26/7/2010 (fl. 118), apresentou recurso voluntário, às fls. 118/213, alegando, em apertado
resumo, que:
- a contribuinte estaria em gozo de aposentadoria por invalidez desde 9/10/1974,
em decorrência de doenças elencadas nos itens III dos artigos 176 e 178, da Lei no 1.711, de
1952.
- os rendimentos recebidos seriam isentos de IR, conforme certidão de
aposentadoria, que teria se baseado em laudo médico emitido pelo Departamento de Assistência
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.
- a moléstia apontada no laudo caracterizaria a alienação mental prevista em lei.
- a jurisprudência pátria seria pacífica no sentido de estabelecer que o tipo de
psicose apontado se enquadraria como alienação mental.
- desde 21/5/1999, a contribuinte teria sido acometida de caso de neoplasia
maligna, conforme atestaria relatório médico anexado aos autos.
A Unidade da RFB de origem encaminhou os autos ao CARF, indicando a
intempestividade do recurso interposto (fl.217).
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Em 25 de agosto de 2020, por meio da Resolução no 2002-000.191, o julgamento
foi convertido em diligência, nos seguintes termos (fls.220/222):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da RFB de origem,
para que esta junte extratos dos sistemas da RFB, consignando o histórico
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.960 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000167/2007-16

cadastral da contribuinte, e verifique se foram apresentadas declarações de
espólio, anexando-as aos autos. Posteriormente, o inventariante deve ser
cientificado da diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a
possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
Em atendimento, a Unidade da RFB procedeu à juntada dos documentos de fls.
225/280 e se manifestou às fls. 281/282.
Cientificado, o representante legal do espólio da contribuinte voltou a se
manifestar (fl.292), solicitando o julgamento do recurso interposto anteriormente.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Inicialmente, cumpre analisar a tempestividade do recurso voluntário apresentado
em 26/7/2010.
No encaminhamento ao CARF, a Unidade da RFB de origem assinalou a
intempestividade do recurso voluntário (fl.217), considerando regular a intimação por meio do
edital de fl.46.
Nada obstante, na diligência realizada, constatou-se que a intimação da decisão de
primeira instância foi encaminhada ao domicílio indicado no cadastro da contribuinte, quando,
por meio das declarações de ajuste do espólio, já se tinha notícia do seu falecimento e das
informações atinentes ao inventariante.
Dessa feita, a intimação por meio de edital se deu de forma irregular, sendo de se
tomar por correta a intimação efetuada ao inventariante em 7/7/2010 (fl.117) e como tempestivo
o recurso apresentado em 26/7/2010 (fl.118), que, por atender aos demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
No mérito, o litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos pela contribuinte,
os quais se alega seriam isentos de IR porque ela teria sido acometida por moléstia grave.
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.960 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000167/2007-16

aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
As súmulas refletem os dispositivos legais que regem a matéria e que foram
reproduzidos na decisão recorrida e também pelo contribuinte em seu recurso (art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e
artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995).
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida manteve a autuação,
registrando:
A interessada trouxe aos autos uma certidão de aposentadoria do Instituto
Nacional de Previdência Social certificando que a interessada está em gozo de
aposentadoria por invalidez desde 09/10/1974. A despeito disto, existe DIRF
apresentada pelo INSS para a interessada onde foram declarados rendimentos
tributáveis de R$90.460,00. Além disso, a certidão não é instrumento hábil para
comprovação da isenção pleiteada, mas sim, o laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
A interessada trouxe aos autos um Laudo Médico (folhas 15 a 16) do
Departamento de Assistência do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado, de 19/11/1973, onde consta que:
"A paciente é portadora de Psicose Maníaco Depressiva (predomínio de fases
depressivas) com traços Histeroídes (alguns termos estão ilegíveis)"
E em seu parecer o médico Alcides Santana, chefe do SML afirma que:
"A servidora Maria Eulália Duarte Diniz, desde há muito vem de licença (7 a 8
anos consecutivos). Primeiramente por enfermidade da genitora e a seguir pelo
seu genitor, ambos falecidos. Casados os motivos acima, voltou ao trabalho,
porém não mais adaptou em nenhuma função. Com freqüência tem estado de
licença, até que desta feita com profundas alterações no sistema nervoso.
Somos do parecer não apresentar mínimas condições para atividades
funcionais (CID. 296.2)"
Verifica-se que o laudo pericial, embora instrumento hábil, não afirma em
nenhum momento que a doença a que a interessada está acometida se enquadra
como alienação mental ou esclerose-múltipla.
O laudo pericial afirma que a interessada está incapacitada para as atividades
laborais, porém isto não é suficiente para que ela tenha direito à isenção do
imposto de renda.
Para que a interessada possa ser considerada isenta do imposto de renda há a
necessidade de um laudo pericial com todos os requisitos acima mencionados
que certifique que a interessada é portadora de uma das doenças elencadas na
Lei n° 7.713, de 1988, art. 6o inciso XIV.
Os documentos mencionados na decisão encontram-se às efls. 18 (certidão de
aposentadoria) e 19/22 (laudo médico emitido pelo Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado).
Como bem fundamentado na decisão recorrida, não é possível reconhecer o
direito à isenção pleiteada com base nesses documentos.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.960 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000167/2007-16

Em sede de recurso, foi juntado o relatório médico de fl.177, que não se revela
hábil a fazer a prova exigida visto que não foi emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal.
Diante da ausência do cumprimento das exigências legais para comprovação da
moléstia grave que teria acometido a contribuinte, a isenção pleiteada não pode ser reconhecida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital